Tribunal: STF
Processo: ARE 1332678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO. TETO REMUNERATÓRIO ÚNICO. ARTIGO 37, § 12, DA CF/88 C/C. ARTIGO 33, § 8°, DA CE/89. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REAJUSTE. RESOLUÇÃO N° 05/2018-OE. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FORÇA NORMATIVA. ALTERAÇÃO DO LIMITE REMUNERATÓRIO PARA OS SERVIDORES DOS DEMAIS PODERES. CABIMENTO. PRECEDENTES. O Estado do Rio Grande do Sul estabeleceu como teto remuneratório único o subsídio mensal dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça (art. 37, § 12, da CF/88 c/c. art. 33, § 8°, da CE/89). O teto remuneratório constitucional – como a própria denominação indica – é definido somente pela Constituição, razão por que não há cogitar de norma infraconstitucional que disponha sobre limite remuneratório aplicável a determinada categoria de servidores. Reajustado o subsídio dos Desembargadores deste Tribunal por meio da Resolução nº 05/2018-OE, deve haver a alteração do limite remuneratório para os servidores dos demais Poderes (exceto para os deputados), como determina a Carta Estadual. A Resolução nº 05/2018-OE encontra estribo em decisão do CNJ, com força normativa, que assegurou a toda a magistratura estadual o reajuste automático dos subsídios quando da efetivação do reajuste da remuneração dos Ministros do STF. Segurança que deve ser concedida a fim de que seja adotado, como teto remuneratório estadual, para o impetrante, o valor atual do subsídio dos Desembargadores do TJ/RS, a contar da data da impetração. POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput, incisos X e XI, e § 12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente